Tribunal: TJMT
Processo: 1011775-28.2022.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011775-28.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEDER PEREIRA BENINCA - CPF: 922.624.901-63 (APELANTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME PERMANENTE. APREENSÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SERENDIPIDADE DE PRIMEIRO GRAU. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que

condenou
o apelante
à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16,
caput,
da Lei no 10.826/2003.

O recorrente alega nulidade da prova obtida por meio de mandado de busca e apreensão expedido em investigação distinta, sob o argumento de ausência de nexo de causalidade entre o crime originalmente investigado e a infração penal pela qual foi condenado.

Pleiteia, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apreensão das munições de uso restrito durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão configura prova ilícita e
,
(
ii
) avaliar se
há elementos suficientes para a condenação pelo crime de posse ilegal de munição de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreensão das munições durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão é válida, pois trata
-se
de crime permanente, cuja situação de flagrância se pro
trai
no tempo, autorizando a atuação policial.

4.
O instituto da serendipidade de primeiro grau legitima o uso da prova fortuitamente encontrada quando há conexão ou nexo de causalidade com a investigação original, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No caso, a posse de munições de uso restrito guarda relação lógica com a investigação de crime organizado, afastando a alegação de nulidade.

5.
A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais.

6.
O fato de as munições terem sido encontradas na residência da mãe do apelante, no quarto de sua avó, não afasta a presunção da posse, pois o recorrente mantinha vínculo com o imóvel e poderia exercer domínio sobre os objetos apreendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
R
ecursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. “
A
posse de munições é caracterizada não apenas pela presença física imediata, mas também pela possibilidade de domínio ou controle sobre os objetos
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011775-28.2022.8.11.0006

APELANTE: WEDER PEREIRA BENINCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos
por Wender Pereira
Beninca
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
o condenou pelo crime tipificado no
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003,
à
pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Suscita nulidade de prova ilícita, ao fundamento de que o objeto do
mandado de busca e apreensão
,

que
culminou em sua prisão
, não possui nexo de causalidade com os fatos pelo qual foi condenado, especialmente porque houve sua exclusão do feito que originou a busca e apreensão.

Também postula por absolvição,
sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Em contrarrazões,
o Ministério Público

pugnou
pelo não provimento
do apelo
.

A Procuradoria de Justiça
,
também
, em idêntico norte,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso
de apelação
.

É o Relatório.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico que o
apelo
é

tempestivo e preenche

os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser

conhecido.

Apesar de ter alegado a nulidade das provas no corpo de suas razões recursais, em razão de
uma suposta falta de
nexo de causalidade
(conexão)
entre o crime inicialmente investigado
e
o
delito imputado na denúncia
, a defesa técnica, ao final do apelo, postulou p
ela
absolvição com base em tal premissa, considerando-a como questão de mérito e, não, de caráter preliminar.

De qualquer
modo
, em respeito
à
melhor técnica
processual
, enfrentarei a questão suscitada como preliminar
, porquanto
há
questiona
mento

quanto à
licitude da
s
provas colhidas, especificamente no que tange à apreensão das munições
.

Pois bem.

Consoante depreende-se dos autos, o apelante estava sendo investigado
no
inquérito policial
no
0801953-49.2022.8.20.5114
, oriundo da Comarca de
Canguaretama
- RN, no qual foi expedido o mandado de busca e apreensão, que culminou na sua prisão em flagrante pelo crime de posse de munições de uso restrito.

A referida investigação
foi
realizada
pela Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado
do Estado do Rio Grande do Norte.

E
m cumprimento ao
referido
mandado de busca e apreensão
, uma
equipe de investigadores
da Comarca de Cáceres
, diligenci
ou
ao endereço
do
apelante Wender Pereira
Beninca
, indicado no mandado, sendo localizado
15 munições calibre 762
, i
ntactas, 0
2
aparelho
s
celular
es
e
01 notebook
.

Posteriormente, o apelante acabou sendo excluído da investigação inicial
, conduzida pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte
.

Diante deste cenário, mesmo que o apelante não tenha sido indiciado ou denunciado pelo delito investigado pela Autoridade Policial do Rio Grande do Norte, isso não torna nula a apreensão das munições,
seja porque trata-se de crime permanente, seja porque ainda era alvo das investigações iniciais, quando do cumprimento do mand
ad
o de busca e apreensão.

Além de configurar um crime permanente, a posse de munições de uso restrito guarda relação lógica e direta com a investigação de crime organizado,
visto que a posse de armamento bélico é conduta quase imprescindível para a existência
de tais organizações
, a qual se utiliza de tais materiais para praticar toda sorte de crimes
em
prol da organização
.

A conexão entre os fatos investigados e o objeto fortuitamente encontrado reforça a validade da prova, afastando qualquer alegação de nulidade.

O STJ diferencia a serendipidade de primeiro grau, que é válida, da serendipidade de segundo grau, que é ilícita.

A serendipidade de segundo grau ocorre quando o crime fortuitamente descoberto não possui qualquer vínculo com o objeto da investigação inicial, hipótese que não se aplica ao presente caso.

Por sua vez, a
serendipidade de primeiro grau ocorre quando o objeto do crime fortuitamente descoberto está diretamente vinculado ou tem conexão
(nexo de causalidade)
com o crime que ensejou a expedição do mandado judicial
.

Dessa forma, no caso em análise, a apreensão de munições de uso restrito, além de configurar um crime permanente, relaciona-se à própria investigação de crime organizado, uma vez que armas e munições são frequentemente utilizadas como instrumentos para a execução de atos ilícitos dessa natureza
.
Tal vínculo reforça a licitude da prova e afasta a nulidade alegada.

A
jurisprudênci
a, principalmente do STJ,
reconhec
e
a possibilidade de utilização de provas obtidas fortuitamente (serendipidade) durante diligências legalmente autorizadas, desde que haja conexão ou nexo de causalidade entre o crime inicialmente investigado e o delito descoberto.

Conforme afirmado
alhures
, as munições de uso restrito encontradas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão guardam relação com o delito investigado, cuja natureza está associada à prática de crime organizado.

Portanto, a
apreensão das munições de uso restrito, embora fortuita, está diretamente vinculada ao crime
que estava sendo
investigado
, além de
tratar-se de um crime permanente, sendo a situação de flagrância legítima e autorizada pelo ordenamento jurídico.

Com
essa consideração
, resta claro que a apreensão realizada
,
no presente caso
,
foi legítima e não há qualquer nulidade a ser declarada
.

Sendo assim,
PRELIMINAR

REJEIT
ADA.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR
)

Egrégia Câmara

A
controvérsia

meritória
posta em exame
reside na
suposta
insuficiência de provas para embasar a condenação
pelo crime de posse ilegal de
munição
de uso restrito.

Pois bem.

Malgrado a irresignação defensiva, a
materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase investigativa quanto na fase judicial.

O
laudo pericial de eficiência das munições atestou a condição do material bélico apreendido
.

Os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência corroboram os demais elementos probatórios, sendo estes considerados idôneos para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça
e desta Corte Estadual
.

A alegação da Defesa de que o apelante não possui vínculo com o imóvel onde se deu a apreensão das munições não encontra respaldo nos autos
.

Isso porque, além do imóvel objeto da busca e apreensão ser de sua genitora, o apelante já residiu no local
.

Ademais, as munições foram encontradas no quarto da avó do apelante, sendo improvável que esta fosse possuidora das munições. É mais l
ó
gico que o apelante estaria utilizando o local para esconder as munições,
justamente p
ara
não levantar suspeitas.

Além do mais, o apelante
não trouxe qualquer contraprova que pudesse afastar a presunção da posse ilegal das munições
e apontar que essas eram de propriedade de sua mãe ou de sua avó
.

Com efeito, a
apreensão das munições de grosso calibre na residência da mãe do
apelante
, especificamente no quarto de sua avó, não afasta a presunção da posse injustificada, pois restou demonstrado que o réu mantinha vínculos com o local, de modo que exercia domínio e acessibilidade sobre os objetos ali encontrados.

Portanto, a
alegação de que
a casa
não era habitad
a
exclusivamente pelo
apelante
não é suficiente para afastar sua responsabilidade, pois ficou demonstrado, pelos elementos probatórios, que mantinha vínculo com o imóvel e poderia exercer domínio sobre o local
, tanto é que foi encontrado no
lá, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão
.

Igualmente,
a
posse de munições é caracterizada não apenas pela presença física imediata, mas também pela possibilidade de domínio ou controle sobre os objetos.

Além disso, o cumprimento do mandado de busca e apreensão deu-se no contexto de investigação policial em curso, o que reforça a suspeita de que o réu tinha ciência e controle sobre a existência das munições de grosso calibre no local.

A ausência de explicação razoável para a posse injustificada corrobora a tese acusatória de que as munições estavam sob o domínio do réu.

Por tais considerações, tenho
resta
comprovada a autoria delitiva
,
razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de posse ilegal de munição de uso restrito.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de reexame e a
fastada
a preliminar de nulidade

suscitada
mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,

mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025